Tribunal: TJDFT
Processo: 0744630-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Processo : 0744630-36.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em ação revisional de alimentos, autorizou a quebra de sigilo bancário de terceiro, ao fundamento de fortes indícios de movimentação financeira do agravante por meio de conta bancária da referida pessoa, com o fito de encobrir a renda. Aduz que, nada obstante o compromisso anterior em cumprir com a verba alimentar, sua condição econômica mudou repentinamente, de modo que não dispõe de recursos financeiros suficientes para pagar os alimentos acordados, sem prejuízo da própria subsistência, salientando que cursa medicina em instituição de ensino estrangeira. Pondera que colabora com prestação alimentar ao outro filho menor e que a genitora do agravado conta com melhores possibilidades financeiras para o sustento da criança. Salienta que o juízo de origem, no ato decisório impugnado, determinou a quebra de sigilo bancário de terceiro, sem correspondência com os autos, o que diz afrontar garantias constitucionais, além do risco de irreversibilidade da lesão derivada da publicação das informações obtidas. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao agravado, sustentando evidentes o risco do dano grave e probabilidade do provimento do recurso. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para anulação do ato decisório que determinou a quebra do sigilo bancário de terceiro, ao fundamento de erro de procedimento. Decido. Inicialmente, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça visto que deferida na origem[2]. Com efeito, assente na jurisprudência da Corte Superior que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). Passo ao juízo de admissibilidade. O sigilo bancário é direito fundamental que se vincula à intimidade e à vida privada (art. 5o, inc. X, da CF) e que impõe a inviolabilidade de dados (art. 5o, inc. XII, da CF), salvo exceções da lei. Contudo trata-se de direito personalíssimo que deve ser exercido por seu titular, mormente em juízo, de modo que não tem cabimento a pretensão deduzida pelo agravante. Não é demasiado lembrar que a postulação em juízo requer interesse e legitimidade, não sendo dado a ninguém pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 17 e 18 do CPC. Por isso, mesmo interessado pela não produção da prova determinada, o agravante não tem legitimidade para impugnar a quebra do sigilo bancário e, por consequência, não tem legitimidade recursal nessa direção, o que lei reserva ao terceiro prejudicado pela decisão judicial. Neste passo, o art. 996 do CPC dispõe sobre a admissibilidade do recurso interposto pelo terceiro prejudicado e, no seu parágrafo único, estabelece que cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo na qualidade de substituto processual. O terceiro em tese prejudicado, frise-se, não a parte que não teve o próprio sigilo bancário quebrado. No mais, observada a sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). O deferimento de prova não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC. Confira-se o seguinte aresto deste Colegiado: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento fixado no julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 2. A decisão de indeferimento do pedido de produção de provas não é recorrível mediante agravo de instrumento, conforme se infere do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e, caso ocasionem prejuízo à parte, deverão ser discutidas em sede de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo Interno desprovido. (AIN/AGI 0702945-83.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 24/7/2019, DJe: 5/8/2019) Assim, em que pese a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, quanto ao art. 1.015 do CPC, a fim de mitigar a taxatividade do rol quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, impõe ressaltar que a possibilidade visa salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Afinal, o silêncio do legislador foi intencional no que tange ao cabimento desta espécie recursal em matéria probatória, devendo ser respeitado. Ademais, não há falar em urgência de evitar a produção da aludida prova, se a legitimidade do agravante, como visto, não reside no direito ao sigilo bancário, mas, quando muito, no alegado erro de procedimento que em tese poderia causar nulidade processual. Todavia, além de constituir poder instrutório do juiz, consoante o art. 370 do CPC, o deferimento da produção de prova não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC, não sendo possível mitigar a taxatividade porque não há urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação. Nisso, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior em situação similar. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Negritado) De fato, se a parte agravante compreender pela ocorrência de alguma nulidade, por ocasião da instrução probatória, a insurgência poderá ser objeto nos termos alhures mencionados, ao fim do processo. Ante o exposto, o recurso é inadmissível e não deve ser conhecido na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Não conheço do agravo de instrumento. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intime-se. Brasília – DF, 06 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. Origem 73402075 – Pje 0700019-62.2020.8.07.0011. [2] Id. Origem 55926732 – Pje 0700019-62.2020.8.07.0011.